Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723539-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DENISE LEVONI DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao contraditório, conforme os artigos 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se a instituição financeira apelante para, querendo, manifestar-se em cinco dias acerca da preliminar de inadmissibilidade, por suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões (id. 22669316) pela parte apelada. Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora